Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700165-39.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES PACIENTE: ANTONIO JOSE SANTANA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus repressivo, com pedido de liminar, impetrado por Mazurkiewicz Pereira Santos e Maurício de Almeida Fernandes, em favor de ANTÔNIO JOSE SANTANA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF. A partir da leitura do writ, contudo, infere-se que os impetrantes buscam desconstituir a decisão proferida, no dia 15/11/2019, pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, o qual converteu a prisão em flagrante do paciente, pela prática, em tese, de estelionato tentado (CP, art. 171, caput, c/c art. 14, II) e de uso de documento público falso (CP, art. 304, c/c art. 297), em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, para garantir a ordem pública, notadamente diante da reincidência e da extensa folha de passagens criminais do autuado (id 13497861, p. 1-2). Os Impetrantes relatam, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 14/11/2019, em tese, enquanto aguardava, em um veículo automotor, a co-investigada Aline da Costa Felix que tentava “obter vantagem indevida em prejuízo de terceiro através (...) de saque de FGTS junto à CEF com uso de documentos falsos.” Ao atacar a fundamentação da decisão prolatada pelo Juízo do NAC, os impetrantes afirmam que a decisão encontra-se arrimada em dois fundamentos, isto é, (i) a reincidência do paciente; e (ii) a suposta necessidade de garantir a credibilidade do Poder Judiciário junto à população. Argumentam, em relação ao segundo, que, “além de ser fundamento genérico”, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entende que a necessidade de garantir a credibilidade do Poder Judiciário junto à população constitui fundamento inidôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme precedentes citados. No tocante à reincidência, acentuam, mencionando julgado do Superior Tribunal de Justiça, que ela, por si só, não se presta à decretação da prisão cautelar. Sustentam que os crimes imputados ao paciente não envolvem a prática de violência ou grave ameaça à pessoa e, em virtude do princípio da consunção, é possível prever que o paciente responderá apenas pelo crime de estelionato tentado, na condição de partícipe, pois ele não praticou atos de execução diretos. Asseguram que o paciente já cumpriu a pena que lhe foi imposta integralmente. Nessa perspectiva, aduz que não há falar em descumprimento dos deveres inerentes à execução penal. Concluem que a custódia cautelar, “ainda mais na ausência de elementos que denotem reiteração delitiva”, não se justifica, devendo, portanto, ser revogada. Noutro giro, os impetrantes noticiam que o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF declinou da competência para a Justiça Federal, porém, até o dia 26/12, não havia sido gerado número de processo, tampouco a denúncia foi oferecida. Acrescentam que o inquérito policial instaurado não foi remetido ao Poder Judiciário, “pois permanece ainda na delegacia”, violando-se o disposto no art. 10 do CPP, bem como o art. 46 do mesmo diploma legal, pois a denúncia não foi oferecida no prazo legal. Postulam a concessão de medida liminar, “com expedição incontinenti de alvará de soltura, ou sucessivamente, seja ao Paciente concedido o direito à liberdade provisória, sem fiança.” Ao final, requerem a concessão da ordem, ratificando-se a liminar almejada, para cassar a ordem de prisão preventiva, permitindo ao paciente beneficiar-se do instituto da liberdade provisória. É o brevíssimo relatório. Decido. De plano, verifica-se tratar-se de remédio heróico com instrução deficiente, considerando que foram juntadas apenas a (i) Ocorrência Policial 15.122/2019 – 12a DP (id 13497860, p. 1-4); (ii) a Ata de Audiência de Custódia (id 13497861, p. 1-2); (iii) a decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF declinando da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (id 13497863); e, por fim, (iv) a cópia do ofício encaminhando os autos ao serviço de distribuição da Justiça Federal da 1a Região (id 13497864). No caso dos autos, não constam, além da ocorrência policial, os documentos relativos ao auto de prisão em flagrante. Nada há sobre a mencionada “extensa folha de passagens criminais” do paciente. Segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais, o habeas corpus deve ser instruído com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, capazes, assim, de evidenciar a pretensão perquerida, bem como a veracidade do alegado. Tal providência constitui ônus da defesa, do qual somente desincumbe-se diante de justificativa plausível para tanto. Caso contrário o habeas corpusnão poderá ser conhecido diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Não bastasse isso, o noticiado declínio da competência para a Justiça Federal redunda na superveniente ilegitimidade do Juízo a quo para figurar no pólo passivo do presente habeas corpus, o que atrai a incompetência desse egrégio Tribunal de Justiça para modificar a situação do paciente. Com efeito, não se revela mais possível decisão em autos que, além de não mais tramitarem na Justiça do Distrito Federal – conforme se infere do Ofício 1514/2019, expedido pela 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, no dia 18/12/2019 (id 13497864, p. 1) –, dizem respeito a fatos cuja análise é de atribuição da esfera federal. Acaso este Tribunal de Justiça viesse, agora, a proferir decisão, estar-se-ia diante de uma decisão nula, uma vez que, com o declínio, não mais figura como aparentemente competente para exarar qualquer espécie de atos, inclusive decisórios. Assim, diante da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, forçoso é reconhecer que o paciente encontra-se, no presente momento, à disposição de autoridade que não se sujeita à jurisdição deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, fato que implica em afastar a possibilidade de eventual decisão desta Corte acerca do alegado constrangimento que ele estaria padecendo. Diante do exposto, reconheço a incompetência deste órgão fracionário para processar e julgar o presente habeas corpus, declinando da competência para o egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região. Para dar cumprimento à presente decisão, intimem-se os impetrantes para que providenciem o protocolo e a distribuição do processo no juízo competente. Após, arquive-se. I. Brasília, 10 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador